Tribunal: CARF
Processo: 10183.720107/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.720107/2007-13
ACÓRDÃO
3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. FALTA DE VINCULAÇÃO DIRETA À
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. CRÉDITO DE PIS NÃO CUMULATIVO. NÃO
CABIMENTO.
Os bens do ativo imobilizados não vinculados diretamente à produção de
bens destinados à venda ou à prestação de serviços não dão direito a
crédito de PIS não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos em relação aos seguintes
itens: (i) bens utilizados como insumos (defensivos, fertilizantes e sementes), relacionados às fls.
537 a 598, cujas notas fiscais correspondem a valor inferior a R$ 30.000,00, (ii) serviços de frete de
transporte de insumos (defensivos, fertilizantes e adubos), relacionados as fls. 599 a 603, cujas
notas fiscais correspondem a valor inferior a R$ 30.000,00.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
AGRÍCOLA E PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA. (sucedida por AGROPECUÁRIA MAGGI
LTDA.), já qualificada nos autos, apresentou manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório 2273/2014 da DRF – Cuiabá, que deferiu em parte a
solicitação de ressarcimento formalizada no pedido eletrônico PER no
32483.62458.100506.1.1.08-7062, homologando, até o limite do crédito deferido,
as compensações subsequentes.
O pleito tinha por objeto a quantia de R$ 512.410,73, relativa aos créditos de PIS
não cumulativo, vinculados a operações de exportação ocorridas no 1o trimestre
de 2004.
A autoridade fiscal, depois de examinar os documentos que comprovariam a
existência do crédito, entendeu correto fazer algumas glosas, as quais
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
3
redundaram na redução do direito creditório. Foi deferida então a quantia de R$
384.376,87.
As glosas reduziram parcialmente os créditos calculados sobre bens e serviços
utilizados como insumos, tendo em vista a falta de apresentação de parte das
notas fiscais requisitadas por amostragem pela Fiscalização. Foram glosados,
também em parte e pelo mesmo motivo, os créditos relativos a despesas
financeiras de empréstimos e de financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.
Dessas despesas, uma parcela remanesceu sem comprovação documental.
Glosaram-se, ademais, vários créditos calculados sobre encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado. Quanto a esse grupo do ativo, foi integral a glosa
dos créditos apurados com base no encargo de depreciação de itens classificados
sob
título
“Veículos”,
“Radiocomunicação”,
e
“Computadores
e
Periféricos/Móveis e Utensílios”.
No entender da Fiscalização, os bens enquadrados como “Radiocomunicação” e
“Computadores e Periféricos/Móveis e Utensílios” não estavam inseridos
diretamente no processo produtivo de bens destinados à venda. Já os veículos (no
caso, ônibus, motocicletas, automóveis, caminhões e outros) destinavam-se ao
transporte de pessoas e insumos e, por conseguinte, não eram utilizados na
produção de bens.
Também foram glosados os créditos relativos a alguns itens classificados como
“Máquinas e Implementos Agrícolas”, em cujos documentos fiscais constava o
CFOP 6.99, que, segundo a Fiscalização, identificava bens “recebidos em
consignação”.
Finalmente, foram feitas glosas dos créditos calculados sobre encargos de
depreciação de “Prédios e Benfeitorias”, “Máquinas e Equipamentos” e
“Máquinas e Implementos Agrícolas”. A glosa foi motivada pela falta de
apresentação de notas fiscais e documentos comprobatórios.
Ao despacho de decisório, sobreveio, como fruto da irresignação da requerente, a
manifestação de inconformidade de fls. 1.654/1.661.
Sobre a glosa dos créditos relativos a bens utilizados como insumos, disse a
requerente que, das cento e cinquenta notas fiscais que deveriam ter sido
apresentadas à Fiscalização, não o foram vinte e nove. O mesmo ocorreu em
relação aos serviços utilizados como insumos, ou seja, várias notas fiscais
deixaram de ser apresentadas. Para suprir a deficiência probatória, pediu a
requerente prazo de trinta dias para apresentar os documentos que faltaram.
A glosa de créditos sobre despesas financeiras de empréstimos e de
financiamentos foi também motivada pela falta de comprovação documental.
Afirmou a requerente que, dos contratos não apresentados à Fiscalização, cinco
deles acompanham a manifestação de inconformidade. Assim, pediu dilação de
prazo para apresentação dos demais documentos.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
4
Quanto aos créditos calculados sobre encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado, disse que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 lhe asseguram o direito
ao crédito. No caso concreto, os bens classificados nos grupos veículos,
radiocomunicação, computadores/periféricos, móveis e utensílios, ao contrário do
que entendeu a Fiscalização, são essenciais ao desempenho da atividade
econômica que é objeto da empresa.
Por outro lado, os veículos (ônibus, motocicletas, automóveis e caminhões) são
empregados no transporte de pessoas e insumos para as áreas de produção das
fazendas, sendo os veículos necessários em virtude da grande extensão dos
imóveis rurais. Já os itens classificados como radiocomunicação permitem o
georreferenciamento, garantindo maior eficiência na produção.
Classificados na rubrica “computadores e periféricos/móveis e utensílios” estão as
benfeitorias no imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, as quais dão
direito a crédito nos termos dos incisos VI e VII do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Por fim, aduziu que, da mesma forma que o conceito de insumo, no âmbito do PIS
e da Cofins, é mais amplo do que o conceito de insumo no âmbito do IPI, a
possibilidade de crédito sobre a depreciação de bens do ativo imobilizado deve
ser admitida de forma mais elástica.
Com essas alegações, pediu o reconhecimento do direito creditório, o qual deve
ser acrescido de juros Selic. Em consequência do reconhecimento do crédito,
requereu a homologação das compensações.
Vindo à DRJ para julgamento, a manifestação de inconformidade não foi admitida
em razão da intempestividade. Contra a decisão foi interposto recurso
questionando preliminarmente o óbice da intempestividade, e no mérito
reproduzindo os argumentos já apresentados em primeira instância.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, examinando o apelo,
afastou a intempestividade, apontando erro cometido na decisão recorrida
quanto à data de intimação do despacho decisório e, por conseguinte, quanto ao
termo inicial do prazo para manifestação do contribuinte.
Assim, afastado o óbice da intempestividade, devolveram-se os autos à DRJ para
julgamento de mérito.

A decisão recorrida reconheceu em parte o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 101-027.477 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 101-027.477 – 10a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 27 de maio de 2024
INTERESSADO AGRÍCOLA E PECUÁRIA MORRO AZUL LTDA. (SUCEDIDA POR
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA.)
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
5
CNPJ/CPF 05.139.825/0001-05
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. GLOSA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA.
RESTABELECIMENTO.
O crédito de PIS não cumulativo, glosado na fase de fiscalização por falta de
comprovação documental, deve ser restabelecido se, com a manifestação de
inconformidade, a prova da existência do direito for apresentada pelo
contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE
DE PESSOAS E INSUMOS. CRÉDITOS.
As despesas com depreciação de veículos próprios utilizados pela pessoa jurídica
para a locomoção de funcionários e de insumos geram direito a crédito de PIS não
cumulativo.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. FALTA DE VINCULAÇÃO DIRETA À PRODUÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS. CRÉDITO DE PIS NÃO CUMULATIVO. NÃO CABIMENTO.
Os bens do ativo imobilizados não vinculados diretamente à produção de bens
destinados à venda ou à prestação de serviços não dão direito a crédito de PIS
não cumulativo.
CRÉDITO DE PIS NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
ACRÉSCIMO DE JUROS. NÃO CABIMENTO.
Não incidem juros sobre crédito de PIS não cumulativo objeto de pedido de
ressarcimento quando o contribuinte utiliza o crédito para compensar débitos
mediante declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. Requer a Recorrente:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
b) A reforma da decisão ora combatida na parte em que manteve as glosas sobre
bens e serviços utilizados como insumos e sobre encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado, pelas ra-zões de fato e de direito acima delineados,
reconhecendo-se o crédito sobre tais despesas;
c) A correção e ressarcimento do saldo dos créditos pleiteados na plenitude com a
incidência da taxa SELIC a partir de cada período de apuração;
d) Com o reconhecimento dos créditos, a respectiva homologação das
compensações efetuadas pela Contribuinte;
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
6
e) A determinação da imediata suspensão da exigência do crédito tributário
compensado, vinculado nesse processo, em face das disposições do artigo no 151
do CTN;
É o relatório

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
A Recorrente contesta a manutenção pela DRJ das glosas relativas aos bens e
serviços utilizados como insumos, especificamente em relação as NFS que foram dispensadas de
apresentação pela fiscalização e encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
(radiocomunicação e computadores e periféricos / móveis e utensílios).
Pois bem. Em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ e
contestadas pela Recorrente necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto
desses créditos.
Estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
7
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
8
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
9
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
10
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando exercer a Recorrente atividades o cultivo de soja, milho, outros
grãos e produção de sementes, passo a analisar as glosas mantidas pela DRJ.
1. Bens e serviços utilizados como insumos
A autoridade fiscal solicitou que lhe fossem apresentadas as notas fiscais que
comprovassem os créditos relativos a bens utilizados como insumos, conforme
descrito no despacho decisório:
18. Foram solicitadas, por amostragem, Notas Fiscais (cujo valor unitário
fosse acima de R$ 30.000,00) referentes às aquisições de insumos
informadas pelo contribuinte no Demonstrativo apresentado. (fls. 1.612).
A glosa recaiu, como se vê pelo trecho abaixo, apenas sobre os créditos para os
quais não havia comprovação.
31. Após a análise das planilhas e documentos apresentados, os únicos
itens glosados foram aqueles que não tiveram nota fiscal apresentada. É
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
11
importante lembrar que só foram exigidas, por meio de intimação, a
apresentação de notas fiscais acimas de R$ 30.000,00. (fl. 1.615)
Mesma situação ocorreu quanto aos serviços classificados como insumos, ou seja,
a glosa restringiu-se aos créditos que restaram sem comprovação, em face da
ausência de documento fiscal.
Na manifestação de inconformidade, a requerente apresentou apenas três notas
fiscais. A primeira de número 008326, emitida por Nortox S.A. (fls. 1.784/1785); e
as outras duas, de números 013804 e 014090 respectivamente (fls. 1786/1789),
emitidas ambas por Basf S.A. Os créditos relativos a essas três notas fiscais foram
glosados, o que se evidencia pelo exame das planilhas de fls. 545 e 598.
Considerando que as notas fiscais se referem a produtos (pesticida e fungicida)
que, em tese, são insumos da atividade econômica da requerente, é cabível o
restabelecimento dos créditos glosados referentes às respectivas aquisições. O
crédito a ser restabelecido é de R$ 16.572,90, como demonstrado no quadro
abaixo.

A Recorrente defende a reversão das glosas relativas a bens e serviços utilizados
como insumos correspondentes às NFs abaixo de R$ 30.000,00, nos seguintes termos:
Bens e Serviços utilizados como insumos: após a análise das planilhas e
documentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, a r. DRJ
restabeleceu o valor relativo à apenas três Notas Fiscais, que foram apresentadas
por amostragem, conforme exigido na fiscalização.
Isso porque a glosa teria recaídos sobre os valores que não teriam sido
comprovados pela Recorrente, no entanto, a apresentação por amostragem,
conforme determinado pela fiscalização, se deu para que a Recorrente
comprovasse que fazia jus ao crédito relativo a bens e serviços utilizados como
insumos, ou seja, para comprovar que dentro da sua atividade ela adquire
insumos que lhe concedem o direito ao crédito de uma forma geral, e não só
sobre aquelas NFs apresentadas.
Ora, se a autoridade fiscalizadora autorizou a apresentação de documentos por
amostragem, ou seja, somente as NFs acima de R$ 30.000,00, ela não pode,
então, querer glosar o valor relativos às NFs abaixo desse valor, na medida em
que a Recorrente foi dispensada de apresentá-las, presumindo-se que esse
crédito também seria deferido.
Assim, a glosa deve ser revertida para que o crédito seja reconhecido sobre as
demais NFs que foram dispensadas de apresentação pela fiscalização.

No que se refere às glosas relativas aos créditos decorrentes da aquisição de
insumos essenciais à atividade da Recorrente (fls 537 a 598) — tais como defensivos, fertilizantes
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
12
e sementes — bem como à contratação de serviços de frete vinculados ao transporte desses
insumos (fls. 599 a 603), assiste razão à Recorrente. Nos termos do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
admite-se o desconto de créditos relativos a insumos utilizados na produção de bens destinados à
venda, hipótese que abrange, de forma inequívoca, insumos agrícolas indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade produtiva rural, assim como os serviços de transporte diretamente
vinculados à sua aquisição e disponibilização no estabelecimento produtor.
Ademais, verifica-se que, no curso da fiscalização, a própria autoridade fiscal
autorizou a apresentação de documentação comprobatória por amostragem, restringindo-a às
notas fiscais de valor superior a R$ 30.000,00. Nesse contexto, não se mostra razoável que,
posteriormente, sejam glosados créditos relativos a documentos fiscais de valor inferior, cuja
apresentação foi expressamente dispensada pela própria fiscalização. Tal conduta violaria os
princípios da boa-fé e da confiança legítima, na medida em que a Recorrente observou
exatamente os parâmetros definidos pela autoridade fiscal.
Assim, considerando que os insumos e os serviços de frete estão diretamente
vinculados à atividade produtiva e que o critério de amostragem foi estabelecido pela própria
fiscalização, impõe-se o reconhecimento dos créditos correspondentes e a consequente reversão
das glosas efetuadas.
2. Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
A DRJ manteve as glosas em relação ao grupo radiocomunicação, computadores e
periféricos/móveis e utensílios, em síntese nos seguintes termos:
Em relação ao grupo radiocomunicação, computadores e periféricos/móveis e
utensílios, a glosa fundou-se no entendimento de que nenhum desses itens se
vincula diretamente ao processo produtivo.
O inciso VI, do art. 3o, da Lei no 10.637/2002, tinha, à época dos fatos, a seguinte
redação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI – máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de
produtos destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao
ativo imobilizado.
Com fulcro no texto legal, é possível afirmar que a apropriação de crédito de não
cumulatividade se admitia em relação a: 1) máquinas, 2) equipamentos, e 3)
outros bens do ativo imobilizados, desde que adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda.
Vale dizer, qualquer um desses itens só daria ensejo a crédito se vinculados
diretamente ao processo produtivo. Dessa forma, bens afetos à área
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
13
administrativa ou a qualquer outra não ligada diretamente à produção não
permitem o cálculo de crédito.
(...)
No caso dos autos, os bens que deram ensejo à glosa, em tese, não estão
vinculados de forma direta ao processo produtivo de empresa agropecuária.
Equipamentos de radiocomunicação, computadores, periféricos e móveis e
utensílios, salvo prova em contrário, são empregados no setor burocrático
administrativo. Indiscutivelmente, são úteis para a atividade da empresa, mas não
se ligam de forma direta à produção dos produtos comercializados pela
requerente. Ademais, não foi feita qualquer prova que respaldasse a pretensão da
requerente.

A Recorrente contesta a decisão e apresenta os seguintes argumentos:
Dentre os custos, despesas e encargos passíveis de crédito, estão elencados os
encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
atividade do contribuinte, conforme disposto no art. 3o das leis 10.637/2002 e
10.833/2003
(...)
Fica evidente da análise do dispositivo transcrito o direito da Contribuinte
realizar créditos sobre o valor da depreciação de máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado que sejam essenciais para
o desempenho de suas atividades.
Porém, relativamente a este tópico o Agente Fiscal indeferiu parte dos créditos
apurados, sendo que a e. DRJ reverteu parte dessa glosa, man-tendo-se, ainda a
glosa sobre Radiocomunicação, Computadores e Periféricos / Móveis e Utensílios,
alegando que os bens classificados nestes grupos não teriam sido utilizados na
produção e, portanto, entendeu que não faria jus a apuração de créditos.
Ocorre que, ao contrário do entendimento adotado pela DRJ, estes itens são
essenciais ao desempenho das atividades da Contribuinte e, con-forme uma
melhor análise pode ser constatado:
RADIOCOMUNICAÇÃO:
Os itens classificados neste grupo se tratam de bens utilizados em suas atividades
fim, face a grande extensão territorial das fazendas, no georreferenciamento,
permitindo maior eficiência na produção.
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS / MÓVEIS E UTENSÍLIOS:
Estes itens se tratam de benfeitorias do imobilizado, utilizados nas atividades de
empresa, fazendo jus ao crédito de PIS e Cofins, em conformidade com os incisos
VI e VII do art. 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
14
Desta forma, ao contrário do entendimento adotado pela DRJ, estes itens são
indispensáveis às atividades da Contribuinte, portanto, da mesma forma que o
conceito de insumos é mais amplo para o PIS e Cofins, considerando a
materialidade destas contribuições, o crédito sobre a depreciação destes bens in-
corporados ao ativo imobilizado também devem ser mantidos, o que se requer
pela presente.

Ocorre que, nos termos do art. 3o, inciso VI , da Lei no 10.637/2002, a apuração de
créditos da contribuição pressupõe a vinculação dos bens ou despesas à atividade da empresa
pela depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens destinados à
venda. No caso dos autos, os bens indicados às fls. 800 a 823 e 884 a 885 — tais como
computadores, impressoras, rádios VHF, aparelhos de radiotransmissão, armários de aço e
cadeiras giratórias — não demonstram, em tese, vinculação ao processo produtivo da atividade
agropecuária desenvolvida pela recorrente. Trata-se de bens tipicamente utilizados em atividades
de apoio administrativo ou operacional, não caracterizados como máquinas ou equipamentos
empregados diretamente na produção de bens destinados à comercialização.
Ademais, a recorrente não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar
que tais bens seriam efetivamente empregados no processo produtivo, ônus que lhe incumbia
para afastar a presunção de utilização em atividades meramente administrativas. Embora seja
possível reconhecer que esses equipamentos contribuem para a organização e funcionamento da
empresa, tal circunstância, por si só, não é suficiente para enquadrá-los nas hipóteses de
creditamento previstas na legislação aplicável. Assim, ausente comprovação de nexo direto com a
produção, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade fiscal e confirmada pela DRJ.

Conclusão
Assim, diante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas:
I.
Bens utilizados como insumo - defensivos, fertilizantes e sementes,
relacionados as fls. 537 a 598 cujas notas fiscais correspondem a valor
inferior a R$ 30.000,00;
II.
Serviços de frete de transporte de insumos (defensivos, fertilizantes,
adubos) relacionados as fls. 599 a 603 cujas notas fiscais correspondem a
valor inferior a R$ 30.000,00.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.128 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720107/2007-13
15

Fl. 1956
DF CARF MF
Original